Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-06.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005657-06.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), M. P. - CPF: 112.479.381-07 (APELADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (APELADO), SADI LUIZ PICCININ JUNIOR - CPF: 878.628.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO — TERAPIA PEDIASUIT — PACIENTE MENOR ACOMETIDO COM PARALISIA CEREBRAL – RECUSA INDEVIDA –TRATAMENTO INDICADO FORA DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1005657-06.2023.8.11.0037

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

M. P. neste ato representada por seu genitor SADI LUIZ PICCINI JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
o que se discute no recurso é a obrigatoriedade de custeio da PEDIASUIT, por se tratar de órtese não ligada a procedimento cirúrgico e não possuir comprovação científica de eficácia. Ainda que se entenda que seria aplicável a jurisprudência sobre a impossibilidade de limitar o tratamento aos pacientes portadores de TEA, ante a ampliação do Rol da ANS, o que se admite apenas para melhor argumentar, o mesmo não ocorre com relação ao PEDIASUIT”
(sic).

Defende que “
O afastamento do custeio do PEDIASUIT se dá, não por não estar incluso no Rol da ANS, mas por se tratar de órtese não ligada a procedimento cirúrgico, que tem a obrigação de custeio afastada pela própria Lei 9.686/98, como demonstrado no Recurso Especial, bem como, conta com jurisprudência pacífica deste e. Superior Tribunal de Justiça, que nas duas Turmas que compõem a Segunda Seção já se decidiram com unanimidade que a Pediasuit não possui cobertura contratual
” (sic).

Aduz que “n
ão pode ser aplicada a regra de fornecimento de “todos os métodos e técnicas” prevista na RN 539/2022 às exceções que se tratam de órtese não ligada a procedimento cirúrgico, conforme art. 17, II e VII da RN 465/2021”
(sic).

Sustenta que “
se omitiu o Acórdão, ao não enfrentar a fundamentação já apontada referente à não obrigação de custeio da PEDIASUIT, e explicitar por que não seria aplicável legislação e entendimento jurisprudencial expostos no Recurso sobre a matéria da ausência de obrigatoriedade de custeio de órtese não ligada a procedimento cirúrgico para negar provimento ao recurso
” (sic).

Assevera que “
são necessários o esclarecimento e o saneamento do erro material e da omissão apontados através destes Embargos Declaratórios, pois embasado em premissa equivocada, apreciando a matéria quanto a não obrigação do custeio da Pediasuit, nos termos já expostos
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando a matéria (Id. 289142877).

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, postulando pela rejeição destes aclaratórios (Id. 290528371).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 287031394, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR — PLANO DE SAÚDE — TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO — TERAPIA PEDIASUIT — PACIENTE MENOR ACOMETIDO COM PARALISIA CEREBRAL – RECUSA INDEVIDA –TRATAMENTO INDICADO FORA DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA — SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL -
RECURSO DESPROVIDO

A negativa de cobertura ao tratamento fisioterapêutico prescrito sob protocolo Pediasuit é indevida quando fundamentada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS.

A Lei nº 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, impondo a cobertura quando presentes prescrição médica e respaldo técnico-científico.

Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada em relação a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento vindicado, vejamos:

“[...]

Adentrando à celeuma, o plano de saúde recorrido defende não comporta a cobertura do referido tratamento, alegando que o artigo 10, incisos I, V e IX, da Lei nº9.656/98 expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento cínico ou cirúrgico experimental.

Quanto ao ponto, destaco que em 21.09.2022 foi sancionada a Lei n.º 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma "referência básica" para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por um órgão de renome internacional.

Como se observa, o guia da ANS passa a ter definitivamente uma natureza meramente exemplificativa, em conformidade com o entendimento desta Corte.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a parte autora é beneficiária do plano de saúde, e comprovou por meio de laudos médicos ser portadora de
“
Leucomalácia Periventricular com Paralisia Cerebral Espática”,
sendo diagnosticada com “sequelas motoras por quadro de prematuridade associada a hemorragia de matriz”
, documentos esses aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento, conforme consta no laudo acostado no Id. 263768260,
– CID G80
, motivo pelo qua o médico
Dr. Guilherme Froehner– CRM
/MT
11262,
prescreveu o tratamento fisioterapia método Pediasuit
.

E como bem pontuado pelo douto procurador em seu parecer
“ante ao quadro clínico da autora, que foi diagnosticada com Leucomalácia Periventricular com Paralisia Cerebral Espástica, necessitando de tratamento médico adequado e especializado, ao passo que foi indicado pela médica especialista que lhe assiste, pois sua condição gera atraso no desenvolvimento motor, apresentando dificuldades de realização dos marcos do desenvolvimento, sendo a idade cronológica incompatível com a idade impedindo a requerente de sentar-se, engatinhar e deambular como as demais crianças. Corroborando com a obrigação pleiteada pelo autor, é oportuno frisar que o método PediaSuit fora registrado pela ANVISA sob o nº 81265770001, teve sua eficácia reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia consoante Acórdão nº 38, de 26 de junho de 2015 e foi recomendado pela Associação Brasileira de Fisioterapia em Neurologia para Desenvolvimento e Divulgação dos Conceitos Neuro funcionais (ABRADIMENE), afastando sua natureza experimental. Dessa forma, conforme acima destacado, o art. 47 do CDC preceitua que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser de maneira mais favorável ao consumidor e, aditando tal afirmativa ao fato que o plano de saúde é regido pela Lei nº 9.656/98, logo, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, emerge a obrigação da operadora de custear o tratamento/método que melhor atende as necessidades de combate a moléstia que acomete a apelada” (sic).

Sendo assim, as alegações veiculadas pela apelante não infirmam a prescrição médica apresentada no tratamento deferido pelo juiz primevo, em análise do quadro de saúde e da normativa vigente, considerando ainda o mais recente entendimento jurisprudencial [...]
”.

Ademais, o decisum embargado fora fundamentado em consonância com o parecer ministerial que dispôs “
Sem embargo e respeito aos estudos feitos recentemente pela ANS, a fisioterapia intensiva pelo protocolo Pediasuit engloba outros equipamentos de uso comum na fisioterapia, que não somente a órtese, revelando ser injustificada a recusa do tratamento por parte do plano de saúde suplementar”.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025